Tribunal: STF
Processo: HC 214954
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 735.911/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 08/01/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi Mirim/SP, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Primeira Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória. Apontam constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia. Ressaltam ser o paciente mero usuário de entorpecentes, possuir trabalho lícito, residência fixa e família constituída. Alegam o cabimento da custódia domiciliar, levando em conta ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho, menor de 12 anos, situação albergada pelo permissivo disposto nos art. 318, inc. VI, do CP. 



     



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão com a imposição de cautelar alternativa. 



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 2, p. 120), aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando que o paciente subtraiu, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a aliança da vítima, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Frisou tratar-se de reincidente, que, no momento do crime, cumpria pena por condenação anterior, pelo delito de tráfico de drogas. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A materialidade do crime vem demonstrada com o auto de exibição e apreensão e depoimento da vítima (fls. 07/08 e 15) acostados aos autos. Também estão presentes indícios suficientes de autoria, consistentes nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, notadamente da vítima que o reconheceu como autor do delito. 



    Além disso, o crime imputado ao investigado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Com efeito, o increpado é reincidente em atividade delituosa, tanto que estava cumprindo pena por condenação anterior, sendo precoce projetar o cabimento de substitutivos penais ou benesses correlatas, bem como o regime inicial de cumprimento de pena imposto em caso de sentença condenatória, havendo, em decorrência da agravante de vítima idosa (art. 61, II, 'h', do Código Penal), a possibilidade de ser fixado regime fechado ou, a depender de outras circunstâncias judiciai, regime mais gravoso que o legalmente previsto para a pena a ser aplicada, autorizando, por ora, a manutenção da prisão cautelar. 



    Além da preservação da ordem pública, dada a reincidência e a alta probabilidade de voltar a delinquir, a segregação cautelar também se justifica por conveniência da instrução criminal (...).” (e-doc. 2, p. 121-122; grifos nossos).



     



    7. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos)



     



    8. Por outro lado, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido:



     



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos) 



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos) 



    9. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a custódia (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



     



    10. Quanto à alegação de ser o paciente pai de criança, não há comprovação nos autos de ser o único responsável pelos cuidados do filho, na forma exigida pelo art. 318, inc. VI e parágrafo único, do CPP, para o deferimento de prisão domiciliar, conforme precedentes desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



     



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator